Tribunal: TJDFT
Processo: 0007941-80.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. ÁREAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DO RECURSO NO JULGAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em atenção ao art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça Eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação.
2. Se o acolhimento dos embargos de declaração, opostos em outros autos, não for hábil a modificar a decisão proferida nesta reintegração de posse, ainda que haja conexão entre as ações, ensejando o julgamento conjunto, o prazo recursal não será interrompido, dada a inexistência de efeito integrativo em autos diversos.
3. Ainda que haja conexão e julgamento conjunto das demandas, tratando-se de imóveis distintos, que, embora limítrofes e ocupados pelos mesmos invasores, estavam em posse de pessoas diversas que, ingressaram com ações de reintegração de posse independentes, o julgamento dos embargos de declaração, opostos em um dos autos, não produz qualquer efeito em relação à outra parte, não havendo como acolher a tese de que o recurso interromperia o prazo recursal.
4. Apelação não conhecida.